Tribunal: TJSP
Processo: 1063672-05.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI – Município de São Paulo – Impetração para suspender a exigibilidade do ITBI em razão da exigência ilegal da autoridade apontada como coatora sobre instrumento particular de cessão de direitos de compromisso de compra e venda - Insurgência em face da sentença que concedeu a ordem - Descabimento - O fato gerador do ITBI se dá com a

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI – Município de São Paulo – Impetração para suspender a exigibilidade do ITBI em razão da exigência ilegal da autoridade apontada como coatora sobre instrumento particular de cessão de direitos de compromisso de compra e venda - Insurgência em face da sentença que concedeu a ordem - Descabimento - O fato gerador do ITBI se dá com a transmissão da propriedade, que, por sua vez, somente ocorre quando do Registro no Cartório Imobiliário - Sentença mantida - Recursos improvidos.